Tribunal: TJES
Processo: 0000954-82.2009.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO À PROLAÇÃO DE DECISÃO SUPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o vocábulo “fundamento” contido no art. 10 do Código de Processo Civil diz respeito ao fundamento jurídico, que não se confunde com o fundamento legal, isto é, o dispositivo de lei regente da matéria. 3. No caso, no aresto recorrido, este Colegiado entendeu pela manutenção da sentença terminativa, procedendo, todavia, à adequação do édito sentencial, considerando que a hipótese dos autos não era de paralisação do processo por negligência das partes (art. 485, II, CPC) mas sim ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC); tratando-se a medida, portanto, de modificação do dispositivo da sentença para fins de adequação da subsunção do caso concreto à norma, o que não importa em violação ao princípio insculpido no art. 10 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000954-82.2009.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO VENZON

APELADO: LUCINEY CERUTI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. FUNDAMENTO JURÍDICO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ROBERTO VENZON contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto no âmbito de ação movida contra LUCINEY CERUTI. O embargante alega nulidade do acórdão, sob o fundamento de violação ao princípio da não surpresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se houve violação ao princípio da não surpresa pela adequação do fundamento jurídico da sentença, sem intimação prévia das partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. No presente caso, o embargante não apontou nenhum dos vícios previstos.

4. A modificação do fundamento legal da sentença para melhor adequação jurídica ao caso concreto não configura decisão surpresa, conforme jurisprudência do STJ, que entende que o vocábulo "fundamento" no art. 10 do CPC se refere ao fundamento jurídico, e não ao fundamento legal.

5. A pretensão do embargante busca rediscutir o mérito do julgamento, o que é inviável na via dos embargos de declaração.

6. Ausente qualquer vício no acórdão embargado, impõe-se o desprovimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A alteração do fundamento legal de uma decisão não configura violação ao princípio da não surpresa quando o fundamento jurídico da controvérsia já foi discutido pelas partes.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1608722/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28/09/2020; STJ, AgInt no REsp 1.695.519/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26/03/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
ROBERTO VENZON
em face do v. acórdão (ID 8136408), o qual negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, no âmbito da ação proposta em face de
LUCINEY CERUTI
.

Em síntese, em suas razões (ID 8347713), a Embargante aduz que o
decisum
objurgado é nulo, uma vez que houve violação do princípio que veda a prolação de decisão surpresa.

Pois bem.

Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento, razão pela qual desde logo conheço do recurso interposto.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Observa-se que o Embargante não suscita nenhum dos vícios supracitados no acórdão objurgado, mas defende sua nulidade em virtude de suposta violação ao princípio que impede a prolação de decisão surpresa.

Isso porque, no aresto recorrido, este Colegiado entendeu pela manutenção da sentença terminativa, procedendo, todavia, à adequação do édito sentencial, considerando que a hipótese dos autos não era de paralisação do processo por negligência das partes (art. 485, II, CPC) mas sim ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).

Por todo o arrazoado, friso, conclui-se que a pretensão da Embargante ao manejar o presente recurso é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento proferido, o que não é dado pela via dos aclaratórios, os quais devem ser rejeitados, dada a inexistência de vício.

Nesse sentido, trago à colação trecho do voto condutor que sintetiza perfeitamente a tese adotada:

“Não obstante o magistrado de origem tenha tratado a hipótese como de negligência da parte (art. 45, II, CPC), de maneira que a extinção do feito, de fato, demandaria prévia intimação pessoal, fato é que o autor não ter viabilizado a citação do réu dá azo à extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC.”

Ora, a modificação do dispositivo da sentença para fins de adequação da subsunção do caso concreto à norma não importa em violação ao princípio insculpido no art. 10 do CPC, visto que, na esteira da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o vocábulo “fundamento” contido no citado dispositivo legal diz respeito ao fundamento jurídico, que não se confunde com o fundamento legal. Confira-se, nesse caminhar, elucidativo aresto proferido pela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 do CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista. (Enunciado Administrativo 3). 2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ).
4. O STJ tem interpretado que "o 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)" ( AgInt no REsp 1.695.519/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).
5. Hipótese em que toda a discussão versava, desde a exordial, acerca da possibilidade da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, com base nas provas juntadas aos autos, por ambas as partes. 6. Esta Corte tem o entendimento de que é inadmissível o recurso especial que, a despeito de fundamentar-se em dissídio jurisprudencial, deixa de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais, incidindo in casu as Súmulas 280 e 284 do STF. 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1608722 RJ 2019/0322891-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020)

De igual forma, o Tribunal da Cidadania já assentou que
“não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia”

(REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019).

Isso posto, não há de se falar em nulidade no acórdão embargado; decerto que as razões veiculadas pelo Embargante denotam, em verdade, seu inconformismo para com o julgamento anterior.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/08/2024 às 12:36:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52467708082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.